Tribunal: TJDFT
Processo: 0747184-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747184-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlita Pereira de Araújo contra a decisão saneadora proferida nos embargos de terceiro n.o 0741552-55.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília /DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões Processuais Pendentes: A embargante apresenta preliminar de falta de interesse do embargado no incidente de fraude à execução. Os embargos de terceiro são uma ação autônoma de natureza cognitiva, prevista nos artigos 674 a 681 do CPC, e têm como finalidade exclusiva proteger a posse ou propriedade de bens de terceiro que foram indevidamente atingidos por atos de constrição judicial (penhora, arresto, sequestro, etc.). Portanto, o objeto dos embargos de terceiro é a defesa de um bem específico, e não a impugnação de aspectos processuais ou de mérito da ação principal ou de seus incidentes. A alegação de que o exequente não possui interesse processual em um incidente de fraude à execução não é matéria própria dos embargos de terceiro, que não se prestam à discussão sobre o mérito da execução ou sobre a existência de interesse jurídico da parte contrária. Rejeito, pois, a preliminar. Não há questões preliminares e/ou processuais ainda pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Considerando o objeto da demanda, e a posição das partes, declaro como controvertido o seguinte ponto: se a propriedade do veículo Fiat Mobi, placa PBS-6927 é da embargante, Carlita Pereira de Araújo; ou do executado dos autos principais, Kleber Borges Martins Ferreira. 3) Ônus probatório: Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 4) Provas: Defiro às partes a oportunidade de produzir prova testemunhal acerca dos pontos controvertidos acima indicados. Apresente-se rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) por questão de fato. Prazo comum de 15 dias. Após, designe-se data para audiência de instrução e julgamento. As testemunhas não serão intimadas por este juízo, cabendo às partes intimar a testemunha por ele arrolada, nos termos do art. 455 do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria indevidamente rejeitado a preliminar de ausência de interesse processual do exequente no incidente de fraude à execução, ao confundir os conceitos de legitimidade ativa e interesse de agir, o que, segundo a agravante, configuraria erro de qualificação jurídica e nulidade da decisão saneadora; (b) o veículo objeto da constrição judicial — um Fiat Mobi, placa PBS6927 — jamais teria integrado o patrimônio do executado, sendo adquirido pela agravante em dezembro de 2021, antes do ajuizamento da execução, o que afastaria a possibilidade de fraude à execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos arts. 674 e 792 do CPC; (c) a constrição judicial sobre o referido bem seria ilegítima, pois o crédito exequendo já se encontraria integralmente garantido por bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive com reconhecimento judicial de excesso de penhora, tornando desnecessária a constrição sobre bem de terceiro; (d) a decisão impugnada teria violado os princípios da ampla defesa, contraditório, duração razoável do processo e economia processual, ao não apreciar a preliminar de ausência de interesse processual e ao deferir produção de prova testemunhal considerada impertinente e protelatória; (e) em razão da suficiência da prova documental, a controvérsia seria estritamente registral e objetiva, dispensando dilação probatória, o que justificaria o julgamento antecipado da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “acolher a preliminar de ausência de interesse processual do Exequente (Embargado), reconhecendo o excesso de execução decorrente da garantia integral do débito e determinando, por consequência, o imediato levantamento da constrição sobre o veículo Fiat Mobi, placa PBS-6927; 2. Indeferir a produção da prova testemunhal (item “d” da decisão agravada), por se tratar de prova inútil, protelatória e impertinente, ante a natureza estritamente documental da controvérsia e a suficiência da garantia do juízo já efetivada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se a embargos de terceiro opostos pela ora agravante, no qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir e determinada a produção de prova testemunhal. No caso concreto, a referida decisão saneadora, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No particular, a mera fixação dos pontos controvertidos e a faculdade de produção de prova subjetiva não evidenciam qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte a assegurar que o conjunto probatório seja suficiente para formar a convicção do juízo e permitir um julgamento seguro (CPC, art. 6o c/c art. 371). Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator